Tribunal: TJES
Processo: 0000619-50.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000619-50.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI DA SILVA CARVALHO e outros

APELADO: WILLIAN NUNES DA SILVA CARVALHO e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE CHASSI DE CAMINHÃO. AUSÊNCIA DO DIREITO CONSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A previsão contida no art. 434, do CPC, no sentido de que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, somente pode ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, sob pena de preclusão consumativa (art. 435, do CPC).

2. A revelia não induz, automaticamente, à procedência do pedido, por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, possibilitando ao Julgador decidir a demanda com base nas provas constantes dos autos.

3. A ausência de comprovação mínima do direito constitutivo acarreta a improcedência do pedido inicial.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000619-50.2019.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VANDERLEI DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO : JEAN CARLOS FERREIRA MONTEIRO

RECORRIDOS

: WILLIAN NUNES DA SILVA CARVALHO E

LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à cobrança de valor decorrente de compra e venda de chassi de veículo.

Emerge dos autos, que o Apelante, pessoa interditada, representado por sua curadora, ingressou com a presente demanda, narrando ser credor dos Apelados do valor atualizado de
R$ 12.178,74
(doze mil, cento e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), referente à venda de um chassi de caminhão.

Segundo afirmado, foi celebrado um contrato verbal com os Apelados e a curadora, para que o valor do negócio fosse revertido para os cuidados com o Apelante, contudo, não ocorreu o pagamento (fls. 02/08).

Os Apelados, apesar de citados, não se manifestaram nos autos, sendo decretada a revelia (fls. 31/32, 34/35 e 39).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando improcedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, todavia, suspendendo a exigibilidade da cobrança, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 50/52v).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) teve cerceado seu direito à produção da prova pelo julgamento antecipado da lide; (ii) não havia controvérsia quanto à propriedade do chassi do veículo objeto de compra e venda; (iii) detinha a posse do bem, não conseguindo efetuar a transferência junto ao Detran/ES, em virtude do surto psicótico sofrido pouco tempo depois da negociação; (iv) os Apelados se apropriaram indevidamente do valor da venda (fls. 56/65).

Não há manifestação dos Apelados em contraditório recursal.

Em parecer, a douta Procuradora de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 7094380).

Pois bem.

De partida, consigno que deve ser indeferida a juntada da cópia do Certificado de Registro de Veículo – CRV, constante das razões recursais.

A previsão contida no art. 434, do CPC, no sentido de que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, somente pode ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, sob pena de preclusão consumativa (art. 435, do CPC).

No caso, o Apelante anexou o CRV, no corpo das razões recursais, o qual não pode ser considerado como documento novo porque visa a comprovar fato anterior, já alegado na inicial, a respeito da posse do chassi do veículo.

Logo, ocorreu a preclusão consumativa na análise do referido documento.

Ultrapassada a questão, verifico inexistirem motivos para alterar a sentença recorrida.

Ao Apelante foi oportunizada a dilação probatória durante a instrução da causa, tendo o mesmo expressamente declarado não desejar produzir mais provas (fl. 41).

O Apelante apresentou, junto à inicial, apenas um recibo de pagamento entre Renato Gusson e Willian Carvalho, referente ao chassi de um caminhão (fl. 14), que
isoladamente
não possui carga probatória suficiente a indicar o direito constitutivo, no sentido de que o bem vendido fosse de posse e/ou propriedade daquele.

Posteriormente, o Magistrado
a quo
chamou o feito à ordem, para que o Apelante pudesse comprovar a posse e/ou propriedade do veículo, bem como apresentasse a autorização judicial para a sua venda, tendo em vista se cuidar de pessoa interditada.

O Apelante se manifestou alegando que adquiriu o bem de Jaelson Santana, que lhe entregou apenas cópia do instrumento de procuração para que, posteriormente, pudesse providenciar a transferência do veículo perante o Detran/ES (fls. 46/48).

Por outro lado, na mencionada procuração entre o outorgante Edson José de Paulo e seu procurador Jaelson Santana não consta qualquer informação ou autorização de transferência de bem para o Apelante (fl. 49), cujo ônus não se desincumbiu.

Nem diga o Apelante que a simples decretação da revelia o desincumbe do ônus probatório.

Com efeito, a revelia não induz, automaticamente, à procedência do pedido, por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, possibilitando ao Julgador decidir a demanda com base nas provas constantes dos autos.

Sobre o assunto, posiciona-se o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015
).

2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1772036/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)” (destaquei)

Dessa feita, deve ser mantida a conclusão do Magistrado
a quo,
pois
[...]
o autor não trouxe qualquer documento ou prova testemunhal capaz de afirmar que o bem pertence a este, apesar de ter sido oportunizada a comprovação por duas vezes, conforme se verifica às fls. 39 e 44 [...]
.

E ainda,
[...] por ser o autor interditado, caberia a sua curadora ter requerido autorização para a venda do bem em nome deste, o que também não restou demonstrado nos autos [...]
.

Logo, deve ser mantida inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, diante da ausência de prova do direito constitutivo do Apelante, nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000619-50.2019.8.08.0038_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)